Tribunal: TJBA
Processo: 8051018-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051018-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS JOAQUIM BASTOS FELINTO

Advogado(s)
:
VÍTOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LUÍS FELIPE PROCÓPIO DE CARVALHO

ACÓRDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO DE DÍVIDA QUITADA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por LUCAS JOAQUIM BASTOS FELINTO, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos, em face do BANCO INTERMEDIUM S/A. O Apelante alegou que, embora tenha quitado integralmente a dívida, em dezembro de 2023, o Banco manteve indevidamente o registro no SISBACEN/SCR, causando-lhe prejuízo na obtenção de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a manutenção do registro de dívida quitada no SISBACEN/SCR caracteriza conduta ilícita; e estabelecer se a manutenção indevida do registro gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo, pois as informações nele constantes são utilizadas por instituições financeiras para avaliar a concessão de crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgInt no AREsp nº 899859/AP).

4. Após a quitação integral da dívida, incumbe ao Credor providenciar a exclusão do registro em cadastros restritivos, no prazo de cinco dias úteis, nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.424.792/BA, sob o rito dos recursos repetitivos.

5. A manutenção indevida do nome do Consumidor em cadastro restritivo, após a quitação da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do Fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O dano moral, em casos de inscrição ou manutenção indevida, em cadastros de inadimplentes, é presumido (dano
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo.

7. O valor da indenização, por dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensar o abalo moral e sancionar a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/09/2017;
STJ, REsp nº 1.424.792/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2014; e TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 15/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8051018-66.2024.8.05.0001
, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Recorrente

LUCAS JOAQUIM BASTOS FELINTO
, sendo Apelado o
BANCO INTERMEDIUM S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .